Tribunal: STJ
Processo: 0080639-82.2019.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3184200 - GO(2026/0068102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIA MENDONCA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MIGUEL RICARDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER DOUDEMENT DA SILVEIRA - GO011343
WILMAR FERNANDES MATIAS - GO012324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS
TÉCNICOS E TESTEMUNHAIS. VEDAÇÃO AO REEXAME DO
.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
)
(SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, “a”, do RISTJ, não conheceu do recurso
art. 932,
art. 34,
especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar conclusão das instâncias ordinárias
acerca da suficiência das provas de materialidade e autoria.
2. Os agravantes sustentam o afastamento do impeditivo, alegando que a tese sobre o
especial valor da palavra da vítima, nos delitos contra a dignidade sexual, deve
observar harmonia com o acervo probatório, tratando-se de matéria de direito, com
premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a incidência da
para permitir o reexame da suficiência do conjunto fático-probatório e,
Súmula 7/STJ
por consequência, analisar a alegada fragilidade das provas que embasaram a
condenação por crime contra a dignidade sexual, à luz do especial valor da palavra da
vítima quando corroborada por outros elementos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, sobretudo quando coerente, verossímil e corroborada por outros elementos
de prova submetidos ao contraditório, entendimento que foi observado pelo Tribunal de
origem ao validar relatos e avaliações técnicas.
Documento eletrônico VDA56730899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 50c88459-a6f6-4b87-886c-d150c10bf072

5. No contexto, a pretensão de absolvição fundada em suposta insuficiência probatória
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame da suficiência do conjunto fático-
probatório para discutir alegada fragilidade das provas, por força da
.
Súmula 7/STJ
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor
probante quando coerente e corroborada por outros elementos de prova submetidos ao
contraditório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
XVIII, “a”;
;
art. 932,
art. 34,
Súmula 7/STJ Lei 13.146/2015
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.209.296/MG
Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.923.550/SP
da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.747.144/CE
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025
AREsp 2.712.225/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 50c88459-a6f6-4b87-886c-d150c10bf072

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3184200 - GO(2026/0068102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIA MENDONCA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MIGUEL RICARDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER DOUDEMENT DA SILVEIRA - GO011343
WILMAR FERNANDES MATIAS - GO012324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS
TÉCNICOS E TESTEMUNHAIS. VEDAÇÃO AO REEXAME DO
.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
)
(SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, “a”, do RISTJ, não conheceu do recurso
art. 932,
art. 34,
especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar conclusão das instâncias ordinárias
acerca da suficiência das provas de materialidade e autoria.
2. Os agravantes sustentam o afastamento do impeditivo, alegando que a tese sobre o
especial valor da palavra da vítima, nos delitos contra a dignidade sexual, deve
observar harmonia com o acervo probatório, tratando-se de matéria de direito, com
premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a incidência da
para permitir o reexame da suficiência do conjunto fático-probatório e,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

por consequência, analisar a alegada fragilidade das provas que embasaram a
condenação por crime contra a dignidade sexual, à luz do especial valor da palavra da
vítima quando corroborada por outros elementos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, sobretudo quando coerente, verossímil e corroborada por outros elementos
de prova submetidos ao contraditório, entendimento que foi observado pelo Tribunal de
origem ao validar relatos e avaliações técnicas.
5. No contexto, a pretensão de absolvição fundada em suposta insuficiência probatória
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame da suficiência do conjunto fático-
probatório para discutir alegada fragilidade das provas, por força da
.
Súmula 7/STJ
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor
probante quando coerente e corroborada por outros elementos de prova submetidos ao
contraditório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
XVIII, “a”;
;
art. 932,
art. 34,
Súmula 7/STJ Lei 13.146/2015
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.209.296/MG
Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.923.550/SP
da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.747.144/CE
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025
AREsp 2.712.225/MG
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C M de S e M R da S contra
decisão monocrática de minha lavra (fls.
), em que conheci do agravo em
114/124
recurso especial para, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conhecer do recurso
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

especial, porquanto a revisão das premissas firmadas pelo Tribunal de origem acerca
da presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, não
prescindiria do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
No presente regimental (
), os agravantes sustentam a necessidade
fls.130/137
de afastamento da incidência do óbice sumular supradito, posto que o seu apelo
buscou demonstrar que o depoimento da vítima, não obstante sua especial relevância
nos delitos contra a dignidade sexual, precisa estar em harmonia com o acervo
probatório para lastrear um decreto condenatório, cuidando-se, sob esse prisma, de
matéria estritamente de direito, cujas premissas fáticas encontram-se devidamente
delineadas no acórdão recorrido.
Requerem, não havendo retratação, seja o agravo regimental submetido ao
julgamento colegiado, fins de conhecimento e provimento do recurso especial.
É o breve relatório.

VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, todavia, revela-se forçosa a manutenção da decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS se
manifestou nos seguintes termos (grifos nossos):

"Contudo, entendo que a materialidade e autorias
pelos
delitivas foram devidamente demonstradas
elementos contidos no Inquérito Policial, como o Boletim
de Ocorrência no
(páginas
), a notícia de fato
67/2010
9/11
(página 12), o Laudo de Exame de Corpo de Delito
“Atentado ao Pudor ‘B’” (páginas
), o Laudo de
18/21
Exame de Corpo de Delito “Conjunção Carnal” (páginas
todas do histórico do processo físico) e a cópia da
41/43,
Certidão de Nascimento demonstrando a idade da vítima
(movimentação
244,
arquivo
2),
os
quais
foram
posteriormente
comprovados
e
jurisdicionalizados pelos relatos prestados pela vítima
e por sua genitora, Maria Leuza da Silva, no Relatório
Psicológico no
(movimentação 117), bem
459/2023
como pelos depoimentos prestados em Juízo pela
testemunha Maria Célia de Menezes e também pela
genitora da ofendida.
Inicialmente, verifico que o juízo de primeiro
grau equivocou-se ao desqualificar a declaração da
vítima exclusivamente em razão de sua deficiência
mental, adotando postura discriminatória contrária aos
princípios constitucionais da dignidade humana e da
Tal posicionamento viola frontalmente a
inclusão social.
Lei Brasileira de Inclusão
), que assegura
(Lei 13.146/2015
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

à pessoa com deficiência os mesmos direitos e garantias
fundamentais.
Ademais, a sentença interpretou de forma
superficial e equivocada as conclusões da equipe
interdisciplinar, ignorando os aspectos técnicos que
corroboravam a veracidade do relato da vítima.
Com efeito, nota-se que a vítima foi ouvida por
meio da equipe Técnica do Tribunal de Justiça do
na presença de sua genitora, em
Estado de Goiás,
entrevista conduzida pelo psicólogo responsável, com o
e diante da notícia de que a
fim de evitar a revitimização
vítima possuía transtornos mentais. Durante sua oitiva, a
vítima narrou de forma sólida e coerente, mesmo após
transcorridos quase 15 (quinze) anos da data dos
fatos, como ocorreram os abusos. O relato da vítima,
ainda, é corroborado pela palavra de sua genitora, e da
psicóloga que fazia seus atendimentos antes dos
fatos, a senhora Maria Célia de Menezes, o que atesta a
veracidade do que fora narrado pela vítima à equipe
multiprofissional.
Na ocasião, a ofendida ratificou integralmente o
relato prestado durante o interrogatório policial,
narrando que no dia em que dormiu na casa dos
acusados, foi surpreendida com M. R. S. a tocando de
maneira lasciva, em todo seu corpo. Também disse
que dormiu entre o casal, na cama deles, e que C. M. S.
teria presenciado todo o ocorrido, pois no dia
seguinte, ao contar o que ocorreu, esta a repreendeu,
dizendo que “era para ficar quieta, pois não queria
, senão vejamos:
saber de fofoca”
[...]
A genitora da equipe, também ouvida pela
equipe interprofissional, narrou que a acusada C. M.
S., ao ser confrontada por ela sobre os fatos,
repreendeu a vítima de ter contado:
[...]
Em juízo, a mãe da vítima, sra. M L da S, de
forma leiga, afirmou que a vítima não tinha sido vítima
de estupro, pois não houve penetração. No entanto,
confirmou que o acusado passou a mão em sua filha.
Pontuou que sua filha lhe contou que o acusado
passou a mão no corpo dela, nos seios. Acrescentou
que ela falou primeiramente com a psicóloga e depois
(mídia de ev. 108).
contou para ela
Já a testemunha Maria Célia de Menezes disse
. Asseverou
que foi psicóloga da vítima por muito tempo
que a vítima contou os fatos à época e disse que a mãe
tomaria as providências. Ressaltou que ela contou que
foi dormir na casa dos acusados e que, durante a
noite, o acusado M tentou passar a mão no corpo dela.
Pontuou que, no outro dia, a acusada C, segundo a
vítima, teria dito para ela ficar quieta e não contar o
que houve. Acrescentou que a vítima lhe contou que
os acusados a convidaram para dormir na cama do
.
casal, entre os dois e que o acusado tentou acariciá-la
Disse que a vítima lhe contou em uma sessão. Relatou
que a vítima tem um pouco de retardo mental, que ela não
possui boa percepção. Soube que ela passou internada
um tempo, pois começou a delirar muito. Narrou que a
vítima tem deficit de inteligência, de percepção, ela é uma
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

adulta com mentalidade de criança. Afirmou que a orientou
a contar tudo para a genitora, pois achou muito estranha a
situação de um casal colocar uma menina estranha para
dormir entre eles. Destacou que a vítima J. geralmente
não é delirante, que ela ocasionalmente conta estórias
fantasiosas, mas neste caso percebeu que ela falava a
verdade. Pontuou que a vítima não mentia e que ela
tem noção das coisas, somente, algumas vezes, ela
(mídia de ev. 108).
aumenta, mas não mente
O acusado M. R. S., em seu interrogatório, afirmou
que a acusação constante na denúncia não é verdadeira.
Asseverou que a vítima, de fato, dormiu em sua casa na
época. Relatou que tinha um comércio e que a família da
vítima frequentava lá. Disse que a menina pediu sua mãe e
a mãe dela pediu sua esposa para dormir em sua casa,
mas os fatos narrados na denúncia não aconteceram e
que não sabe porque a vítima o está acusando. Ressaltou
que ficou muito nervoso quando o padrasto de J. foi
conversar com ele, porque ele o acusou de algo que não
fez. Pontuou que nunca ameaçou ninguém. Destacou que
vendeu a casa e se mudou porque seu pai era de idade,
então se mudaram para Pernambuco, para perto dos seus
pais. Afirmou que nunca aconteceu nada. Disse que, no
dia dos fatos, chegou em casa, cumprimentou sua esposa
e J., deu boa noite para elas e foi dormir. Ressaltou que
viu que J. dormiu em seu quarto no outro dia. Afirmou que
J. dormiu no chão e não na cama deles (mídia de ev. 232).
A acusada C. M. S., em seu interrogatório, negou a
prática do crime descrito na denúncia. Disse que seu
marido não abusou de J.. Asseverou que conhecia a vítima
e sua família da sorveteria. Ressaltou que eles não
frequentavam sua casa e que a genitora de J. fez faxina
em sua casa uma vez. Relatou que J. pediu a sua mãe
para dormir em sua casa e quando elas pediram, achou
que não teria problema. Contou que entrou em casa e seu
marido ficou na sorveteria. Destacou que tinha colocado J.
no quarto de visitas, mas ela disse que estava com medo e
pediu para dormir em seu quarto. Pontuou que ela insistiu
muito, então resolveu colocar um colchão em seu quarto,
no chão. Disse que não pensou que isso causaria
problema. Afirmou que não sabe sobre remédio que o
marido poderia ter dado para a vítima. Contou que seu
marido dorme de bermuda e que, em nenhum momento, J.
foi para cama deles. Ressaltou que não disse nada a J. e
não sabe explicar o que aconteceu. Afirmou que não disse
nada para ela e acha que ela inventou. Acrescentou que
conversou com seu marido e ele também não entende o
que
aconteceu.
Ressaltou
que
jamais
permitiria
uma situação dessa.
Em que pese a magistrada de primeiro grau tenha
considerado os relatos contraditórios e sem esteio nas
demais
provas
jurisdicionalizadas,
não
vislumbro
contradição relevante para o esclarecimento dos fatos,
mas tão somente uma sequência de desamparo estatal
e judicial à família, e, em especial, à menor à época
dos fatos, mormente pela demora no transcorrer da
presente ação penal.
Ora, tanto a vítima, quanto sua genitora e a
psicóloga que a acompanhavam na época relataram de
forma circunstanciada, coesa e coerente como
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

ocorreram os abusos. Mesmo transcorridos quase
quinze anos da data dos fatos, no momento em que
foram ouvidas relembraram que tudo ocorreu num dia
em que a vítima dormiu na casa dos acusados.
Salientaram que a vítima reportou logo depois que o
acusado passou a mão em seu corpo, sem ter
conseguido penetrá-la. Igualmente, relataram que a
acusada, esposa de M. R. S., no dia seguinte, tentou
silenciar a vítima, dizendo que não era para ela contar
para ninguém, pois não gostava de “fofoca”.
A jurisprudência estabelece que, em crimes contra
a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e
corroborada por outros elementos de convicção, possui
elevado valor probatório. Veja-se:
[...]
No caso, não podem ser desconsideradas
características que conferem credibilidade absoluta ao
relato da vítima: a perenidade do seu relato, pois
mesmo após quatorze anos, a vítima manteve a mesma
versão, com detalhes que apenas quem vivenciou uma
experiência traumática como essa pode descrever.
Não houve, no caso, contradições relevantes que
comprometam a veracidade do seu relato e das
testemunhas compromissadas. O relato segue uma
coerência interna e externa, uma lógica temporal e
causal, e também foi confirmada por terceiros, que
ouviram da vítima o relato próximo à data dos fatos.
Todas essas circunstâncias foram atestadas
pelo relatório elaborado pela equipe interdisciplinar do
TJGO, que não apenas confirmou a capacidade da
vítima para depor sobre o ocorrido, mas também
identificou marcadores clínicos compatíveis com a
vivência de abuso sexual.
[...]
Assim,
mostra-se
igualmente
relevante
o
depoimento da testemunha compromissada Maria Célia de
Menezes, que embora também tenha destacado que a
vítima apresentava deficit de atenção, dificuldades de
aprendizado e certo retardo mental, consignou ter
percebido que, nesse caso, a vítima “falava a verdade”.
Ademais,
conforme
relatado
pela
própria
genitora e pelo parecer da equipe multiprofissional, a
vítima passou a experienciar fortes crises de
ansiedade e surtos psicóticos na adolescência, que se
iniciaram após ter narrado o fato às autoridades, o que
são fortes indicativos de que o abuso realmente tenha
ocorrido.
Muito embora o quadro psíquico e mental da vítima
evidencie episódios paranoicos e delirantes (que surgiram
após os fatos, repise-se), não se trata de motivo idôneo
para retirar-lhe a confiabilidade devida, mormente porque
seu relato se manteve coeso e coerente durante todo o
trâmite instrutório, que perdurou quinze anos.
Caso a vítima tivesse alterado a narrativa dos fatos,
ou contado-os de maneira confusa e pouco crível, seria
percebido por sua mãe, sua psicóloga e pela equipe
multiprofissional. Mas não foi o caso, pois todos validaram
seu depoimento, conferindo-lhe credibilidade.
Já o relato dos acusados mostra-se desconexo com
as demais provas produzidas em juízo.
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

Ambos relatam que não eram muito próximos da
família, o que é contestado pela vítima e sua genitora, que
afirmam que a mãe de J. trabalhava para eles como
faxineira, e que Maria Leuza sempre levava a filha, que
gostava de passar um tempo com a acusada. Se não
fossem próximos, jamais teriam permitido que uma
criança de 13 (treze) anos dormisse em sua casa, em
sua cama.
Também não conseguiram explicar, de forma
suficiente, porque a vítima inventaria uma história
como essa e a sustentaria por 15 (quinze) anos sem
.
alterar nenhum detalhe em seu relato
A luz do exposto, tenho que a palavra da vítima,
de sua genitora, da testemunha Maria Célia e o
relatório interprofissional, demostram, com a certeza
necessária, a prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal M. R. S., bem como a omissão
penalmente relevante por parte de sua esposa C. M. S.,
que ciente dos fatos, se omitiu.
A conduta do primeiro configura crime crime de
ação típica, praticado com dolo direto e aproveitando-se da
vulnerabilidade da vítima.
No caso, ficou demonstrado que o casal aceitou
que a menor pernoitasse em sua residência, e que ela foi
colocada para dormir no meio de ambos, na cama do
casal. Conforme demonstrado, M. R. S. praticou carícias
de natureza sexual no corpo da adolescente, consistente
em toques de natureza lasciva em seu corpo: seios e
barriga.
A participação de C. M. S. por omissão está
demonstrada de forma cristalina porque ela se encontrava
na posição de garante, como anfitriã da menor em sua
residência, por ter aceitado que ela pernoitasse em sua
casa, assumindo dever de cuidado como adulta
responsável pela segurança da vítima.
Ademais, ressai dos elementos dos autos que C. M.
S. tinha conhecimento dos fatos, pois a vítima narrou que
ela viu tudo que ocorreu, e no dia seguinte a repreendeu,
para não dizer nada para sua genitora, dizendo que era
para J. ficar “quieta”, pois não queria “saber de fofoca”. Tal
situação foi corroborada por Maria Leuza, que disse que
ao confrontar C. M. S. sobre os fatos, esta se virou para a
vítima e a admoestou, exigindo silêncio e dizendo: “o que
foi que a gente conversou?”.
Evidente, portanto, que sua conduta omissiva
permitiu que o crime se consumasse e ainda dificultou sua
descoberta e apuração.
[...]
Ademais, ainda que o laudo de conjunção carnal
não tenha atestado rompimento hímenal, não há mácula
às demais provas coligidas nos autos.
Isso porque o delito de atentado violento ao pudor,
que pode ser cometido até mesmo sem a conjunção
carnal, prescinde da perícia, que pode ser suprida por
outros meios lícitos de prova, como a narrativa da vítima e
depoimentos testemunhais, coerentes e em harmonia com
outros elementos de convicção existentes nos autos, como
ocorreu no presente caso.
[...]
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

Destarte, não há que se cogitar de não
comprovação da materialidade e autoria do crime, não
havendo que se falar em in dubio pro reo, impondo-se a
retificação do juízo absolutório da sentença.” (fls.
)
554/562

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem validou a suficiência
probatória ao afirmar que a materialidade e a autoria decorreram de um conjunto
robusto e harmônico, destacando-se a narrativa lógica e firme da ofendida, abordada
de forma coerente e sem contradições, posteriormente confirmada pelas declarações
da sua genitora e da psicóloga que lhe atendia antes da ocorrência do fato em testilha.
Infere-se, ainda, que a condenação também se fundou em relatório psicológico
firmado por equipe multidisciplinar do TJGO, que identificou indicadores clínicos
compatíveis com violência sexual e reforçou a coerência das narrativas, ficando
rechaçada a desqualificação do depoimento da vítima em razão de deficiência mental,
destacando que sua vulnerabilidade não lhe retira a capacidade de expor os fatos.
Com isso, concluiu a Corte
pela credibilidade do relato da vítima,
a quo
corroborado por terceiros e por avaliação técnica, e, portanto, pela suficiência do
conjunto probatório para a condenação.
Aduz-se, nesse cenário, a especial relevância atribuída à palavra da vítima, em
razão da clandestinidade característica dos delitos contra a dignidade sexual, o que,
somado à falta de efetividade das alegações defensivas, estabelecem a segurança
necessária para se concluir pela efetiva caracterização do crime em comento.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois nos
crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui um valor probatório
significativo, especialmente quando é reforçado por outros elementos de
prova submetidos ao contraditório.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA
EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO
SÚMULA 7/STJ
DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE
DO
II, E AGRAVANTE DO
II, "F", DO
ART. 226,
ART. 61,
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO
AGRAVO
1215/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição sob o argumento de
insuficiência probatória demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável na via
eleita, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima
possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi empregado na prática desses delitos,
cometidos, via de regra, às escondidas.
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.209.296/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL. CONFIGURAÇÃO DE ATO LIBIDINOSO. DOLO.
PROTEÇÃO
AO
BEM
JURÍDICO.
PROVA
TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO
II, F, E
ART. 61,
MAJORANTE DO
II, DO CÓDIGO PENAL. BIS
ART. 226,
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO
DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA
N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. Condutas que atentem contra a liberdade sexual,
praticadas
mediante
violência
ou
grave
ameaça,
enquadram-se no tipo penal do
do Código Penal,
art. 213
sendo desnecessária a demonstração de finalidade voltada
exclusivamente à satisfação pessoal do agente. No caso
concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que o réu,
após anunciar sua intenção, retirou as roupas da vítima,
imobilizou-a e iniciou contato físico incompatível com a sua
vontade, circunstâncias que ultrapassam atos meramente
preparatórios e evidenciam o dolo de constrangê-la à
prática de ato libidinoso, independentemente da motivação
alegada na defesa.
2. A motivação do agente, ainda que relacionada à
imposição de domínio ou humilhação, não afasta o dolo do
crime, cujo núcleo é a violação da liberdade sexual, sendo
irrelevante a finalidade específica buscada.
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes
contra a dignidade sexual, possui elevado valor
probatório, bastando que seja coerente, verossímil e
corroborada por outros elementos de prova.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem
sobre a ocorrência de tentativa de estupro, com base em
exame exauriente do conjunto probatório, encontra óbice
na
.
Súmula n. 7/STJ
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.923.550/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

No contexto, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, não
prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nesse
sentido (grifos nossos):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR
NOS CRIMES SEXUAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
SÚMULA 7/STJ
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
se houve
provas produzidas na persecução penal;
fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do
crime para aumentar a pena-base; se foi demonstrado o
dissídio jurisprudencial de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme
. Nos
Súmula 7/STJ
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial valor probante, especialmente quando
corroborada
por
outros
elementos
de
prova
submetidos ao contraditório, como no presente caso.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.747.144/CE
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
4/2/2025,
de
)
14/2/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA.
. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO
SÚMULA N. 7/STJ
DO
PARENTESCO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
provas produzidas na persecução penal e se houve
fundamentação idônea na aplicação da causa de aumento
seguida da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme
.
Súmula n. 7/STJ
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra da vítima possui especial valor probante,
especialmente
quando
corroborada
por
outros
elementos de prova submetidos ao contraditório,
como no presente caso.
[...]
(AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.712.225/MG
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Em tempo, a condenação dos autos não se confunde com condenação
amparada apenas em depoimentos indiretos, do tipo "ouvir dizer" (
),
hearsay testimony
porquanto há nos autos a palavra da vítima durante a instrução criminal, consoante
relatado na sentença (fl. 439) e já registrado anteriormente neste voto.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56730910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 075d7236-bd76-4617-8f65-9f2fc7ca4d91

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0068102-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.184.200 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00806398220198090011 8063982 806398220198090011
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA MENDONCA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MIGUEL RICARDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER DOUDEMENT DA SILVEIRA - GO011343
WILMAR FERNANDES MATIAS - GO012324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA MENDONCA DE SOUSA
AGRAVANTE
: MIGUEL RICARDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: HELDER DOUDEMENT DA SILVEIRA - GO011343
WILMAR FERNANDES MATIAS - GO012324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<41584614182@
2026/0068102-8 - AREsp 3184200 Petição : 2026/0041449-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:27:05
Código de Controle do Documento: D3E1EDE9-199B-4A08-9C4F-1C087B31E9B3